Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. REJEIÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA.
1. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, pois a busca pessoal ocorreu em razão de critérios concretos e objetivos dos agentes policiais, após receberem informações precisas e detalhadas de um “colaborador”.
2. Os depoimentos de policiais na condição de testemunha servem como prova para justificar a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos - como as conversas encontradas no aparelho celular de um dos réus e a apreensão das drogas em posse dos réus - e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
3. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um Juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. A narrativa recursal de que a posse da droga se destinava ao consumo pessoal revela-se isolada e inverossímil, já que contraria todos os demais elementos que constam do processo.
4. Os maus antecedentes obstam a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.